Tribunal: TJDFT
Processo: 0029950-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP - Apelação Cível Autos no: 0029950-26.2016.8.07.0001 Apelante: Deise Maria Moutinho Meyer Apelado: Francisco Helder Vieira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Deise Maria Moutinho Meyer contra a sentença (Id. 9293999) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. No presente caso a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso (Id. 17836201). É possível constatar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela recorrente (Id. 18708530) apenas para determinar o cancelamento do protesto efetivado pelo apelado (Id. 23399937). Na oportunidade foi destacado ser indevido o protesto procedido após o transcurso do prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei no 7.357/1985. A mencionada decisão transitou em julgado aos 4 de fevereiro de 2021 (Id. 23399937). Por essa razão, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que promova a remessa dos presentes autos à origem, que determinará o oportuno arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator